Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001745-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA - CPF: 474.022.611-15 (EMBARGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), FL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.221.179/0001-94 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento à apelação interposta por fornecedora, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Morais e

Materiais
decorrentes da aquisição de veículo usado com defeitos ocultos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém i) omissão quanto à análise da prova pericial, dos danos materiais e da alegação de sinistro posterior;
ii
) contradição na aplicação da inversão do ônus da prova;
iii
) obscuridade na fundamentação da responsabilidade civil e na quantificação da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou as teses relevantes, reconhecendo a existência de vício oculto com base no conjunto probatório, ainda que o laudo não fosse conclusivo quanto à origem temporal dos defeitos.

4
. A manifestação precoce dos defeitos, aliada à ausência de prova de fato superveniente, autorizou a responsabilização da fornecedora, nos termos do CDC.

5.
Não há contradição na inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento na hipossuficiência da consumidora e na verossimilhança das alegações, cabendo à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

6
. A alegação de fragilidade dos documentos e ausência de nexo causal foi analisada e afastada, reconhecendo-se a vinculação entre as despesas e os vícios constatados.

7
. Não há obscuridade, pois a fundamentação é suficiente e coerente, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos e documentos.

8
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou
revaloração
da prova, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

9
. Não configurado caráter protelatório, afasta-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de vícios no acórdão embargado impõe a rejeição dos
aclaratórios
, ainda que a parte pretenda nova valoração das provas. 3. A inversão do ônus da prova no CDC, quando fundamentada, não configura contradição, cabendo ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 12, 14 e 18; CPC,
arts
. 373, I e II, 489, § 1o, IV, e 1.022; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 20.03.2019.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Realiza Veículos Ltda. (FL Locadora de Veículos Ltda.)
,
em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Ana Maria da Silva
.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar argumento central deduzido na apelação quanto à ausência de conclusão categórica do laudo pericial acerca da origem temporal dos vícios e da impossibilidade de atribuição de responsabilidade à fornecedora.

Alega que o julgado também deixou de analisar a fragilidade dos documentos apresentados para comprovação dos danos materiais, especialmente no que se refere à inexistência de comprovação de que a Embargada suportou efetivamente os prejuízos e à ausência de demonstração do nexo entre as despesas e eventual vício do produto.

Relata que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade de comprovação do vício e do nexo de causalidade, mas, ao mesmo tempo, atribuir à Embargante o ônus de demonstrar a inexistência de defeito preexistente, com base na inversão do ônus da prova, sem exame dos pressupostos legais para sua aplicação e sem a exigência de prova mínima por parte da consumidora.

Afirma que a decisão também se mostra contraditória ao admitir que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à origem dos defeitos, mas, ainda assim, presumir a existência de vício oculto anterior à venda, com fundamento apenas na proximidade temporal entre a aquisição do veículo e o surgimento dos problemas.

Argumenta que o acórdão incorre em obscuridade ao não esclarecer as razões pelas quais concluiu pela responsabilidade da Embargante, mesmo diante da inconclusividade da prova técnica, tampouco explicitar o critério adotado para a quantificação dos danos materiais, considerados de forma global, sem individualização ou correlação com os vícios reconhecidos.

Sustenta, ainda, que não houve enfrentamento adequado das alegações relativas à existência de indícios de sinistro posterior, nem esclarecimento sobre a relevância desses elementos para a formação do convencimento, o que compromete a fundamentação do julgado.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa, para fins de prequestionamento, acerca do “
art. 6o, VIII, e dos
arts
. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, do art. 373, incisos I e II, e do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
”.

Contrarrazões apresentadas pelos Embargados, com pedido de aplicação de multa por utilizar de expediente manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Responsabilização Por Vício Do Produto C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Preliminares De Ilegitimidade Ativa E Cerceamento De Defesa Afastadas. Compra De Veículo Usado Com Defeitos Mecânicos Ocultos. Existência De Vício Preexistente Comprovado Por Laudo Pericial. Manutenção Da Condenação Por Danos Morais E Materiais.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação Cível interposta por empresa vendedora de automóvel em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que adquiriu veículo usado com defeitos ocultos. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 9.575,92 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A empresa recorreu, alegando ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa, ausência de vício oculto e desconexão entre os prejuízos e sua conduta.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a autora tem legitimidade para pleitear ressarcimento por despesas realizadas em nome de terceiro;
ii
) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral requerida; e
iii
) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização da fornecedora por vício oculto em veículo usado, com base nas provas produzidas.

III.
Razões De Decidir

3. A legitimidade ativa da autora foi reconhecida, pois ficou demonstrado que ela é a proprietária formal do veículo, e as despesas realizadas por familiar não afastam o direito de pleitear ressarcimento.

4. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto o laudo pericial técnico se revelou suficiente para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral.

5. O laudo pericial constatou defeitos severos em curto prazo após a compra, com vícios estruturais e mecânicos ocultos, o que caracteriza vício do produto nos termos do CDC.

6. A alegação de sinistro posterior não foi comprovada pela ré, a quem incumbia o ônus da prova, especialmente após a inversão do ônus deferida.

7. A indenização por danos materiais foi fundamentada em comprovantes de despesas que guardam vínculo direto com os vícios reconhecidos.

8.

O valor dos danos morais foi mantido por refletir a frustração da legítima expectativa da consumidora e os transtornos experimentados com a aquisição de bem defeituoso.

IV.
Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a autora que, na condição de proprietária do veículo, pleiteia ressarcimento de despesas realizadas por familiar, quando comprovada a vinculação com vícios do produto. 2. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o laudo técnico é suficiente para a formação do juízo. 3. A existência de vícios ocultos em veículo usado, verificados em curto prazo e não informados pela fornecedora, autoriza a responsabilização objetiva nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III, VI, 12, 14 e 18; CPC,
arts
. 370, 373, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCív
no 1064523-52.2022.8.11.0001, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, j. 29.08.2025.
(Id
341692883
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não
se verifica
omissão
,
contradição
ou obscuridade

no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

De fato
, o acórdão embargado examinou, de forma expressa, as teses devolvidas no Recurso de Apelação. Ao enfrentar a controvérsia, consignou que a legitimidade ativa da
A
utora decorre de sua condição de proprietária formal do veículo, concluindo que o fato de parte das despesas ter sido suportada por familiar não afasta o seu interesse processual e material no ressarcimento dos prejuízos vinculados ao bem.

Também rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o laudo pericial técnico se mostrou suficiente para a formação do convencimento judicial, o que dispensava a produção de prova oral.

No que se refere ao mérito, o Colegiado assentou, de forma clara, que o laudo pericial identificou defeitos severos em curto prazo após a aquisição do automóvel, com constatação de vícios estruturais e mecânicos ocultos, aptos a caracterizar vício do produto.

A partir desse quadro probatório, concluiu que a manifestação precoce dos defeitos, em intervalo incompatível com o desgaste ordinário de veículo usado, autoriza a responsabilização da fornecedora, sobretudo porque a tese defensiva de sinistro posterior não foi acompanhada de elementos objetivos mínimos capazes de infirmar as conclusões técnicas adotadas no julgamento.

A Embargante insiste em sustentar que o laudo não teria sido categórico quanto à origem temporal dos vícios e que, por isso, o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a ausência de nexo de causalidade. Todavia, essa alegação não procede.

O acórdão apreciou precisamente esse ponto ao reconhecer que, embora a perícia tenha sido realizada em momento posterior à aquisição, o conjunto probatório, especialmente a constatação de defeitos graves em prazo reduzido e a inexistência de prova idônea de fato superveniente, autorizou a conclusão de que se tratava de vício oculto apto a atrair a responsabilidade da fornecedora. Não há omissão; há, isso sim, conclusão jurídica desfavorável à tese recursal.

A pretensão da Embargante, ao insistir na releitura do laudo pericial sob enfoque diverso, revela inconformismo com a valoração da prova e busca de reexame do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O julgador aprecia a prova segundo o princípio do convencimento motivado, razão pela qual não há dever de rebater, de forma individual e exaustiva, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Do mesmo modo
não se verifica omissão quanto aos danos materiais. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a indenização material se apoiou em comprovantes de despesas que guardam vínculo direto com os vícios reconhecidos.

A insurgência da Embargante, ao afirmar que os documentos não estão em nome da Embargada ou que não demonstrariam nexo com o veículo, traduz mera discordância com a conclusão adotada. O Colegiado apreciou a questão e afastou a tese defensiva, destacando que a emissão de determinados recibos em nome de familiar não descaracteriza a condição de consumidora da
A
utora, tampouco rompe a correlação entre os gastos e os defeitos constatados no automóvel.

Igualmente não prospera a alegação de contradição quanto à inversão do ônus da prova.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, isto é, decorrente de incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões, o que não se verifica na hipótese.

Na hipótese
, o acórdão apreciou de forma coerente a distribuição do ônus probatório à luz do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a incidência da inversão em razão da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência técnica da consumidora. A partir desse enquadramento, concluiu que o conjunto probatório, em especial a prova pericial, fornecia suporte suficiente ao reconhecimento do vício do produto e do nexo entre os defeitos constatados e os prejuízos suportados pela
A
utora.

Nesse contexto, ao consignar que incumbia à
R
é demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a alegação de sinistro posterior, o acórdão apenas aplicou, de forma lógica e fundamentada, a regra de distribuição do ônus da prova ao quadro fático delineado nos autos.
Inexistente
, portanto, qualquer incoerência interna, a insurgência da Embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada.

Também não há obscuridade quanto à responsabilidade da Embargante ou ao critério de quantificação dos danos materiais. As razões do acórdão são objetivas ao afirmar que os gastos ressarcidos guardam vínculo direto com os vícios reconhecidos na prova técnica.

A ausência de individualização analítica de cada item do orçamento ou recibo, nos moldes pretendidos pela Embargante, não traduz falta de clareza, mas apenas adoção de fundamentação sintética e suficiente, compatível com os elementos considerados relevantes ao deslinde da controvérsia.

No tocante à alegação de
falta
de enfrentamento dos indícios de sinistro posterior, o acórdão também foi expresso ao consignar que tal tese não se mostrou comprovada. A mera referência a indícios, desacompanhados de prova robusta, como boletim de ocorrência, registro securitário, laudo técnico contemporâneo ou outro elemento apto a evidenciar fato superveniente, não impunha conclusão diversa.

Assim, o julgado apreciou a matéria e concluiu, motivadamente, pela insuficiência da prova defensiva, o que afasta a alegação de omissão.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do
ac
ó
rdão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

No que se refere ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, verifica-se que não restou caracterizado o intuito protelatório na interposição dos presentes
aclaratórios
.

Embora não acolhidos, os embargos foram opostos com fundamento que a Embargante reputava relevante para o deslinde da controvérsia, não se tratando de recurso manifestamente infundado ou de expediente voltado a retardar o andamento do feito. Assim, afasta-se a incidência da penalidade requerida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho

íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026